Tribunal: STF
Processo: ARE 1375324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES DURANTE O PROCESSOADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. VÍCIOS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I- Pelo princípio do informalismo — cuja existência e respectivos contornos são amplamente mencionados pela doutrina especializada — o processo administrativo não está sujeito a formas rígidas, razão pela qual se revela cabível a adoção de um modelo formal mais simples, suficiente para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados.



    II- Embora a Apelante vislumbre ilegalidade e inconstitucionalidade na inversão da ordem de julgamento dos processos administrativos, é cediço que a eventual atipicidade dos atos praticados, por si só, não possui aptidão para deflagrar a invalidação das decisões prolatadas, sobretudo quando não houver nenhum prejuízo às partes.



    III- Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço, particularmente, a inversão reportada não dera margem a nenhuma espécie de cerceamento de defesa, conclusão ratificada pela própria petição do Agravo de Instrumento, a qual enuncia a realização de sustentação oral pela advogada da ora Apelante (fl. 356), Dra. Daniela Ismael Floriano.



    Além disso, os processos envolvendo a Recorrente e a Cotia foram julgados na mesma sessão, o que permitiu aos julgadores, numa única oportunidade, emitirem juízo de valor contextualizado sobre a questão.



    Destarte, ainda que ocorrida alguma violação regimental — hipótese admitida apenas por apego ao debate — a ausência de prejuízo ao binômio contraditório/ampla defesa impede o reconhecimento de eventual invalidade.



    No tocante à divergência entre os julgados envolvendo a Recorrente e a Cotia, também não se vislumbra nenhuma ilegalidade, seja porque as notificações foram diversas, seja porque, no caso da Cotia, foram acolhidas preliminares de nulidade oportunamente arguidas.



    Quanto ao fato de não ter constado nas notas do julgamento a ausência de oposição da Fazenda Pública à admissibilidade do recurso da Cotia, não se identifica, muito respeitosamente, a legitimidade e tampouco o interesse da Apelante em arguir tal questão, a qual diz respeito a uma parte totalmente diversa.



    No concernente à pretensa divergência entre as datas dos pareceres finais e votos do Relator, trata-se, se for o caso, de mera irregularidade, a qual não macula a validade dos atos jurídicos praticados.



    A partir dessas considerações, não se vislumbra nenhuma ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, igualdade, moralidade e segurança jurídica, seja a que titulo for.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente